Tribunal: TJPA
Processo: 0005794-45.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-12

Ementa:
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TESE DE REDIMENSIONAMENTO A PENA PRIVATIVA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.MÉRITODOSIMETRIA DA PENA1ª Fase da DosimetriaNota-se que o magistrado a quo valorou todas as circunstâncias judiciais como neutras ou favoráveis ao apelante, aplicou a pena-base no mínimo legal cominado ao crime de roubo qualificado em 4 (quatro) anos de reclusão, entretanto, fixou erroneamente a pena de multa fixando no patamar de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, quantum que viola claramente os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. A fixação da pena de multa deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, os demais elementos do artigo 68 do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, mesmo porque, como ensina Inácio de Carvalho Neto, ?a razão da adoção do critério trifásico é, como preconiza a doutrina, facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado?, sendo certo que ?tal razão se aplica também à pena de multa, pelo que deve se aplicar o dispositivo também à pena pecuniária?.In casu, a sentença estabeleceu na 1ª fase da dosimetria a pena de multa no patamar de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual se encontra desproporcional à pena privativa de liberdade, devendo, pois, ser reduzida.Assim, reduzo para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, acompanhando a pena privativa de liberdade que também foi fixada no mínimo legal.2ª Fase da Dosimetria Acertadamente, na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, deixou de diminuir a pena, uma vez que já fixada no mínimo, atendendo à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. A defesa, no entanto, sustenta a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal, como preconiza a súmula antes mencionada. Assim, no caso em apreço, a diminuição da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea do acusado deveria superar as barreiras impostas pelo patamar estabelecido da lei.No caso, devo ressaltar que as atenuantes cumprirão o seu papel até os limites fixados em lei, assim como, se houvesse, no caso, causa agravante, esta não poderia levar a pena a patamar mais elevado que aquele tido pela lei como o máximo permitido. Dessa forma, já estando a pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante não pode ser quantificada.MANTENHO a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.3ª Fase da DosimetriaNa terceira fase, deve ser mantido o aumento da pena em 1/3, pois o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, razão pela qual mantenho a fixação da pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, modificando apenas a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.DispositivoCONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO, pelo seu PROVIMENTO PARCIAL, redimensionando apenas a pena de multa, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do voto ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0005794-45.2013.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: TIAGO MACHADO DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TESE DE REDIMENSIONAMENTO A PENA PRIVATIVA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
MÉRITO
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase da Dosimetria
Nota-se que o magistrado
a quo
valorou todas as circunstâncias judiciais como neutras ou favoráveis ao apelante, aplicou a pena-base no mínimo legal cominado ao crime de roubo qualificado em
4 (quatro) anos de reclusão, entretanto, fixou erroneamente a pena de multa fixando no patamar de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
quantum
que viola claramente os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação da pena de multa deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, os demais elementos do artigo
68
do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.
Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo
68
do
Código Penal
, mesmo porque, como ensina Inácio de Carvalho Neto, ¿a razão da adoção do critério trifásico é, como preconiza a doutrina, facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado¿, sendo certo que ¿tal razão se aplica também à pena de multa, pelo que deve se aplicar o dispositivo também à pena pecuniária¿.
In casu, a sentença estabeleceu na 1ª fase da dosimetria a pena de multa no patamar de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo,

a qual se encontra desproporcional à pena privativa de liberdade, devendo, pois, ser reduzida.
Assim,
reduzo para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, acompanhando a pena privativa de liberdade que também foi fixada no mínimo legal.
2ª Fase da Dosimetria
Acertadamente, na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, deixou de diminuir a pena, uma vez que já fixada no mínimo, atendendo à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
A defesa, no entanto, sustenta a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal, como preconiza a súmula antes mencionada. Assim, no caso em apreço, a diminuição da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea do acusado deveria superar as barreiras impostas pelo patamar estabelecido da lei.
No caso, devo ressaltar que as atenuantes cumprirão o seu papel
até os limites fixados em lei
,
assim como, se houvesse, no caso, causa agravante, esta não poderia levar a pena a patamar mais elevado que aquele tido pela lei como o máximo permitido
. Dessa forma, já estando a pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante não pode ser quantificada.
MANTENHO a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria
Na terceira fase, deve ser mantido o aumento da pena em 1/3, pois o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, razão pela qual mantenho a fixação da pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, modificando apenas a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.
Dispositivo
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no
MÉRITO
, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
, redimensionando apenas a pena de multa, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do voto

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0005794-45.2013.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: TIAGO MACHADO DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO MACHADO DE SOUZA
, assistido pela Defensor Público Bruno Braga Cavalcante, contra sentença proferida pelo juízo
a quo
que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar os acusados
TIAGO MACHADO DE SOUZA

e KEIRRISON DUARTE DA SILVA
à pena definitiva 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

Narra a peça acusatória que, no dia 12/03/2013, as vítimas JOSANE DO SOCRRO GOUVEA CORREA e RUBILENE DA COSTA MAGALH¿ES, estavam caminhando pela Avenida Presidente Vargas, entre Travessa Aristide Lobo e Rua Ó de Almeida, quan
do foram abordadas pelos denunciados TIAGO MACHADO DE SOUZA e KEIRRISON DUARTE DA SILVA, que na ocasião, vieram a subtrair-lhes, mediante grave ameaça, um CORD
¿O DOURADO COM MEDALHA, bem como um PAREÇHO CELULAR SAMSUNG DUOS DE COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA
, evadindo-se do local uma vez consumado o delito.

Logo após o ocorrido, as vítimas perceberam que uma viatura da polícia militar, que estava realizando policiamento ostensivo, passara no local dirigindo-se na mesma direção que os denunciados. E ao segui-los, perceberam que, na Travessa 1º de Março com Travessa Riachuelo, a referida viatura havia realizado a abordagem dos denunciados, após perceber que os mesmos passaram a agir de forma suspeita.

Por fim, no momento da abordagem, as vítimas chegaram ao local e comunicaram o fato às autoridades policiais, procedendo imediatamente com o reconhecimento dos denunciados bem como, com uma revista que revelou que estes estavam na posse dos pertences das vítimas.

Os autos de IPL que antecederam a presente ação penal foram instaurados mediante prisão em flagrante, no dia 12/03/2013, autuada sob o nº 271/2013.000360-9.

Em fls. 28 e 29 IPL, constam o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e o Auto de Entrega.

A denúncia foi recebida em 08/04/2013 (fls. 78/79).

O réu TIAGO MACHADO DE SOUZA foi citado em 15/04/2013 (fl. 91) e apresentou resposta à acusação, em 21/06/2013 (fl. 87), com designação de audiência de instrução e julgamento.

O réu KEIRRISON DUARTE DA SILVA foi citado em 30/04/2014 (fl. 85) e apresentou resposta à acusação, em 21/06/2013 (fl. 87), com designação de audiência de instrução e julgamento.

Durante a Instrução os depoimentos das testemunhas, bem como o interrogatório do denunciado KEIRRISON DUARTE DA SILVA, foram registrados pelo sistema audiovisual (fls. 98/99). Quanto ao réu TIAGO MACHADO DE SOUZA, foi aplicado o art. 367, do CPB, conforme (fl. 166).

Na fase do art. 402 do CPPB as partes nada requereram.

Em memoriais finais escritos, o Ministério Público requereu a condenação dos denunciados KEIRRISON DUARTE DA SILVA e TIAGO MACHADO DE SOUZA, qualificados à fl. 01 dos autos, às penas previstas nos art. 157, § 2º, I e II do CPP, alegando em resumo que a autoria e a materialidade do crime em tela, foram fartamente comprovadas (fls. 168/172.)

A Defesa, por seu turno, em memoriais finais escritos, em resumo, requereu a atenuante da confissão, aplicação da pena-base no patamar mínimo, a possibilidade, dos acusados.

O juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar os acusados
TIAGO MACHADO DE SOUZA

e KEIRRISON DUARTE DA SILVA
à pena definitiva 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 277 (duzentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, inciso II, do CPB).

Somente o denunciado TIAGO MACHADO DE SOUZA manifestou interesse de recorrer da decisão condenatória.

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação Criminal em favor do apelante
TIAGO MACHADO DE SOUZA
, pugnando apenas a fixação pena-base aquém do mínimo legal e subsidiariamente, pugnou que seja fixado o regime aberto para cumprimento da pena e por fim, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa aplicada.

O Ministério Público em sede de contrarrazões pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial, para reformar apenas a pena de multa.

É o relatório. Ao revisor
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0005794-45.2013.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: TIAGO MACHADO DE SOUZA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público.
Conheço
.

MÉRITO

A Defensoria Pública pugnou apenas pela reforma da dosimetria da pena aplicada.

Analisando o pleito defensivo, constato que merece provimento parcial. Explico.

Para uma melhor explanação dos argumentos jurídicos, vale transcrever o trecho da sentença que trata da questão:
¿(...) Na análise das circunstâncias judiciais, verifico o seguinte: culpabilidade, evidente, uma vez que o acusado possuía capacidade para portar-se de modo diverso; o denunciado registra antecedente
s criminais, no sentido de que inexiste, contra si, nenhuma sentença penal condenatória transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, n¿o permitindo que se faça uma avaliaç¿o mais precisa e concreta a esse respeito; o motivo do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequ
ências do crime: encontram-se relatadas nos autos, sendo levadas em conta na dosimetria; comportamento da vítima, não contribuiu e nem facilitou a ação do agente.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUS
¿O E PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tem
po do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
Não há circunstâncias agravantes a serem valoradas.
Por outro lado, milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, ¿d¿ do CPB, uma vez que o réu confessou espontaneamente o crime perante a autoridade judicial, o que torna o magistrado apto a reconhecê-la como circunstância atenuadora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:
Se a confiss¿o do agente é utilizada pelo magistrado como fundamento para embasar a condenaç¿o, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do CP deve ser aplicada em favor do réu, n¿o importando que, em juízo, ele tenha se retratado (voltado atrás) e negado o crime
(HC 176.405/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/04/2013, DJe 03/05/2013).
Entretanto, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, não há que se falar em sua redução, pois segundo prescreve a Súmula 231 do STJ: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Nesse contexto, haverá redução apenas da pena de multa, permanecendo a pena em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUS
¿O E PAGAMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO) DIAS-MULTA, cada um equivalente a
um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal.
De outro lado, verifico a existência de causa de aumento da pena, prevista no § 2º, inciso II, do art. 157 do CPB, motivo pelo qual el
evo a pena aplicada em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS¿O E PAGAMENTO DE 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.
Não há causas de diminuição de pena, permanecendo, assim, em 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS
¿O E PAGAMENTO DE 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso e, ten
do em vista a inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas, torno referidas penas concretas, definitivas e finais.
4. DAS DISPOSIÇ
¿
ES FINAIS

Na forma do art. 33, § 2º, ¿b¿, do Código Penal, estabeleço o regime SEMI-ABERTO de cumprimento da pena como inicial para réu TIAGO MACHADO DE SOUZA, qualificado nos autos, em razão da pena aplicada.
Deixo de proceder ao cálculo da detração nos termos do art.387, §2º do CPP, pois trata-se de operação que não implicará em alteração do regime de cumprimento da pena acima fixado.
Considerando-se a natureza do crime praticado pelo sentenciando, bem como em razão da pena aplicada, N
¿O substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a teor do
que dispõe o art. 44, inciso I, do CPB (...)¿.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou todas as circunstâncias judiciais como neutras ou favoráveis ao apelante, aplicou a pena-base no mínimo legal cominado ao crime de roubo qualificado em
4 (quatro) anos de reclusão, entretanto, fixou erroneamente a pena de multa fixando no patamar de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
quantum
que viola claramente os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação da pena de multa deve levar em consideração, além da gravidade do crime e das circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal
, os demais elementos do artigo
68
do mesmo diploma legal, que conduziram o juiz à fixação da pena privativa de liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu dessa forma, verbis:
¿[...] 7. O art.
49
do
Código Penal
delimitou os patamares mínimo e máximo da pena de multa, sendo que cabe ao julgador valer-se dos critérios do art.
59
do mesmo diploma legal para a fixação do quantum. A inobservância desse procedimento autoriza o redimensionamento da sanção pecuniária. [...]¿. (STJ, HC 191.734/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).

Portanto, a fixação do número de dias-multa deve seguir o critério trifásico estabelecido pelo artigo
68
do
Código Penal
, mesmo porque, como ensina Inácio de Carvalho Neto, ¿a razão da adoção do critério trifásico é, como preconiza a doutrina, facilitar ao réu a compreensão exata dos fundamentos da sentença, das razões pela qual foi daquela forma apenado¿, sendo certo que ¿tal razão se aplica também à pena de multa, pelo que deve se aplicar o dispositivo também à pena pecuniária¿ .

In casu, a sentença estabeleceu na 1ª fase da dosimetria a pena de multa no patamar de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo,

a qual se encontra desproporcional à pena privativa de liberdade, devendo, pois, ser reduzida.

Assim,
reduzo para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, acompanhando a pena privativa de liberdade que também foi fixada no mínimo legal.

2ª Fase da Dosimetria

Acertadamente, na segunda fase da dosimetria, apesar de reconhecer a atenuante pela confissão espontânea, deixou de diminuir a pena, uma vez que já fixada no mínimo, atendendo à súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa, no entanto, sustenta a tese de que a aplicação de atenuantes não pode ser limitada pelo mínimo legal, como preconiza a súmula antes mencionada. Assim, no caso em apreço, a diminuição da pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea do acusado deveria superar as barreiras impostas pelo patamar estabelecido da lei.

No caso, devo ressaltar que as atenuantes cumprirão o seu papel
até os limites fixados em lei
,
assim como, se houvesse, no caso, causa agravante, esta não poderia levar a pena a patamar mais elevado que aquele tido pela lei como o máximo permitido
. Dessa forma, já estando a pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante não pode ser quantificada.

MANTENHO a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria

Na terceira fase, deve ser mantido o aumento da pena em 1/3, pois o crime de roubo foi praticado em concurso de agentes, razão pela qual mantenho a fixação da pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, modificando apenas a pena de multa para o patamar de 13 (treze) dias-multa.

Dispositivo

Na mesma esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
, redimensionando apenas a pena de multa, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do voto.

É como voto.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator